Tribunal: TJBA
Processo: 8075828-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075828-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: WILLIANE NASCIMENTO DUARTE

Advogado(s)
:
MARCELIA DANTAS DE MOURA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela executada. A decisão agravada considerou válido o cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência que utilizou o Índice Geral de Preços – Mercado (IGPM-FGV) como fator de atualização monetária do valor da causa, resultando em um débito de R$ 61.527,29. A parte recorrente alega excesso de execução, sustentando que, diante da omissão do título executivo judicial sobre o índice, deveria ser aplicado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC-IBGE).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir qual índice de correção monetária deve ser aplicado sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência quando o título executivo judicial é omisso a respeito.

III. Razões de decidir

3. A correção monetária tem por finalidade a preservação do valor real da moeda, devendo o índice utilizado refletir a efetiva perda do poder aquisitivo. O IGPM, por sofrer forte influência dos preços no atacado e da variação cambial, pode gerar distorções que não representam a inflação percebida pelo consumidor.

4. O INPC, por outro lado, é calculado para mensurar a variação do custo de vida e, por sua metodologia, mostra-se mais adequado para a atualização de débitos judiciais de natureza cível, recompondo de forma mais fidedigna o valor da moeda.

5. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça da Bahia tem se consolidado no sentido de que, em casos de omissão da sentença, devem ser utilizados os índices que melhor espelham a inflação, como o INPC ou o IPCA, em detrimento do IGPM.

6. A manutenção do IGPM-FGV como indexador, tal como validado pela decisão de primeiro grau, contraria a orientação jurisprudencial e acarreta excesso de execução, vício previsto no art. 525, § 1º, V, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. Na ausência de previsão no título executivo judicial, o índice de correção monetária aplicável aos honorários advocatícios de sucumbência é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), por refletir com maior precisão a desvalorização da moeda. 2. A utilização de índice diverso que resulte em valor superior, a exemplo do IGPM, caracteriza excesso de execução."

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 525, § 1º, V.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8004312-62.2023.8.05.0000; TJ-BA, Apelação Cível nº 0008107-11.2006.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8075828-11.2024.8.05.0000
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.
e parte(s) recorridas
WILLIANE NASCIMENTO DUARTE
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora, para que base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, sejam refeitos utilizando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), apurado pelo IBGE, a partir da data do ajuizamento da ação.